Tribunal: TJSP
Processo: 2265977-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Diferenças salariais decorrentes de desvio de função – Acesso às mesmas verbas a que faria jus caso estivesse formalmente vinculada à função exercida – Anuênio e Plano de Carreira devidos, caso preenchidos os seus requisitos pela servidora pública desde o início do desvio funcional – Ausência de contra-argumentação específica neste ponto, o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Diferenças salariais decorrentes de desvio de função – Acesso às mesmas verbas a que faria jus caso estivesse formalmente vinculada à função exercida – Anuênio e Plano de Carreira devidos, caso preenchidos os seus requisitos pela servidora pública desde o início do desvio funcional – Ausência de contra-argumentação específica neste ponto, o que confirma a tese da Exequente – Decisão reformada – Agravo provido.